Tribunal: TJDFT
Processo: 0720319-82.2024.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0720319-82.2024.8.07.0018 APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: ROSANGELA MARIA QUEIROZ APELADO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de recursos de apelação interpostos pelo INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – INAS e por ROSÂNGELA MARIA QUEIROZ, patrocinada pela Defensoria Pública, em face da r. sentença exarada sob o ID 75601651. A certidão a quo, exarada sob o ID 75601662, certificou, em 27/08/2025, o transcurso in albis do prazo concedido à parte ROSÂNGELA MARIA QUEIROZ para apresentação de contrarrazões recursais ao apelo do ente distrital demandado. Nos termos do artigo 186, caput, do Código de Processo Civil, [a] Defensoria Pública gozará de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, a contar da intimação pessoal do defensor público. Ocorre que, em consulta à aba “Expedientes” do Sistema PJE de 1a Instância, constata-se que foi concedido à Defensoria Pública, equivocadamente, prazo processual simples para apresentação de contrarrazões recursais. Confira-se: Assim, verificado que o processo foi encaminhado ao segundo grau de jurisdição, sem que tenha sido observado regularmente o prazo legal para oferecimento de contrarrazões por parte patrocinada pela Defensoria Pública, mostra-se impositiva a restituição do prazo, de modo a evitar eventual alegação de nulidade processual e/ou de cerceamento de defesa. Com estas considerações, determino a intimação da autora ROSÂNGELA MARIA QUEIROZ – por remessa à DPDF -, para, querendo, ofertar contrarrazões, no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos dos artigos 1.010, § 1o, e 186, caput, do Código de Processo Civil. Ademais, providencie a Secretaria da 8a Turma Cível o cadastramento do apelo interposto pelo INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – INAS, junto ao Sistema PJe de 2o grau. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 5 de setembro de 2025 às 14:41:22. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora